Tribunal: TJBA
Processo: 0002087-09.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002087-09.2011.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA MAGALHAES CAVALCANTE Advogado(s): ADILSON DANTAS CONCEICAO, ALTAMIRA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO, JANAINA MUNIZ DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO OCORRIDA EM 1997. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM 2011. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto por VERA LUCIA MAGALHAES CAVALCANTE contra a sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (ID 94260623). II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais a serem analisadas: (i) a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; e (ii) a ocorrência da prescrição quinquenal sobre o fundo de direito quanto à pretensão de anulação de ato de exoneração ocorrido no ano de 1997. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa deve ser rejeitada.O magistrado de primeiro grau, ao constatar a ocorrência da prescrição — matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo —, agiu corretamente ao julgar antecipadamente o feito. O reconhecimento da prescrição torna desnecessária e inócua a produção de prova oral ou exibição de documentos, uma vez que o lapso temporal transcorrido entre o fato (1997) e o ajuizamento (2011) é objetivo e impede a análise do mérito administrativo. 4. No mérito, a sentença deve ser mantida integralmente. O art. 1º do Decreto nº 20.910/32 estabelece que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Municipal prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram. No caso, a exoneração da servidora ocorreu em 01/01/1997, enquanto a demanda foi proposta apenas em 01/12/2011, ou seja, quase 15 anos após a suposta violação. 5. Conquanto a Apelante sustente que o termo inicial teria ocorrido em 2009 em razão de suposta preterição em nova convocação, tal argumento não prospera ante a inexistência de prova mínima de tais fatos, além de que a nulidade do ato de exoneração, se houvesse, deveria ter sido questionada no quinquênio legal subsequente ao ato de 1997. 6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos idênticos envolvendo o mesmo concurso do Município de Cruz das Almas, consolidou o entendimento pela ocorrência da prescrição de fundo de direito, independentemente de alegações de nulidade do ato administrativo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos citados: Art. 1º do Decreto nº 20.910/32; Art. 487, II, do Código de Processo Civil. Precedentes citados: TJ-BA, Apelação nº 0002147-79.2011.8.05.0072; TJ-BA, Apelação nº 0002154-71.2011.8.05.0072. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002087-09.2011.8.05.0072, em que figuram como Apelante VERA LÚCIA MAGALHÃES CAVALCANTE e como Apelado MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA